Tribunal: TJPA
Processo: 0836339-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836339-25.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA BATISTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0836339-25.2023.8.14.0301

RECORRENTE: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA BATISTA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS NA AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurada que pleiteia o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho, sob o argumento de persistência de sequelas e restrição à capacidade laboral. Sustentação de que as condições pessoais – idade avançada, baixa escolaridade e histórico de atividade braçal – agravariam o quadro e inviabilizariam o retorno ao trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial judicial, estão preenchidos os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente, e se as condições pessoais da segurada poderiam justificar a concessão do benefício na ausência de limitação funcional relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial é categórico ao afastar a existência de incapacidade, ainda que parcial, para o trabalho, sendo presunção relativa de veracidade, somente afastada por prova robusta em sentido contrário.

4.

As condições pessoais do segurado, tais como idade, escolaridade e histórico profissional, apenas podem ser consideradas para fins de concessão do benefício quando reconhecida, pela perícia, limitação funcional relevante.

5.

Ausente incapacidade laborativa atestada pela perícia, não cabe a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, sendo inviável fundamentar a concessão do benefício exclusivamente em dificuldades pessoais ou sociais.

6.

Jurisprudência consolidada do STJ, TNU e deste Tribunal no sentido de que, não havendo reconhecimento de incapacidade pela perícia, a análise das condições pessoais não é obrigatória para o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial judicial que conclui pela ausência de incapacidade laboral afasta o direito ao benefício por incapacidade, salvo prova robusta em sentido contrário.

2.

As condições pessoais do segurado só influenciam na concessão do benefício quando a perícia reconhece limitação funcional relevante.

3.

Não se admite a concessão de benefício por incapacidade fundamentada exclusivamente em fatores pessoais ou sociais, na ausência de limitação funcional atestada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 59, 86; CPC/2015, arts. 487, 489, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível n.º 2433057, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2019; TJPA, Apelação Cível n.º 2311222, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019; TJPA, Apelação Cível n.º 2508499, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2019; TJPA, Apelação Cível n.º 2307915, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019; TJAM, AC: 07347263620218040001, Rel. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 22/06/2023; TNU, Súmula 77.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposta

pela Autora Maria Raimunda dos Santos Silva Batista, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA BATISTA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Maria Raimunda dos Santos Silva Batista ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter sido vítima de acidente de trabalho em setembro de 2003, quando exercia a função de auxiliar de produção, circunstância que ensejou seu afastamento das atividades laborais e a concessão do benefício de auxílio-doença previdenciário.

Alegou que esteve afastada, em gozo de benefício por incapacidade, de 11/12/2003 até 04/10/2019, sendo encaminhada à reabilitação pelo INSS, que, todavia, cessou o benefício em 2019.

A autora sustentou que, mesmo após a reabilitação, continuou padecendo de severos problemas ortopédicos, especialmente em decorrência do acidente, sendo portadora de alterações degenerativas na coluna cervical, protusões de discos cervicais, fissura anular em C5-C6, artrose no tornozelo esquerdo e transtorno de ansiedade agravado pela COVID-19. Ressaltou que tais condições resultaram em sequelas e restrição da capacidade laboral, impedindo o retorno ao trabalho, sobretudo diante de sua idade avançada, baixa escolaridade e qualificação voltada à execução de tarefas essencialmente braçais.

Em razão disso, postulou o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária ou, ainda, a concessão de auxílio-acidente, desde a data de cessação do benefício (DCB – 04/10/2019), com o pagamento das parcelas vencidas, atualização monetária, juros de mora, e manutenção da gratuidade da justiça.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 25443642), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...] Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).”

Inconformada com a sentença, Maria Raimunda dos Santos Silva Batista interpôs recurso de apelação (ID 25443643). Nas razões recursais, aduziu, inicialmente, que restou incontroverso nos autos que é portadora de enfermidades de natureza ortopédica decorrentes de acidente de trabalho sofrido em 16/09/2003, o que a fez permanecer afastada do trabalho por aproximadamente 16 (dezesseis) anos, recebendo benefício por incapacidade de 11/12/2003 a 04/10/2019.

Ressaltou que a perícia médica, conquanto tenha reconhecido a condição clínica e a existência de sequelas, com redução de força e restrição da capacidade laboral, concluiu, contraditoriamente, pela inexistência de incapacidade para o trabalho. Argumentou que a análise judicial da incapacidade não pode se limitar à conclusão pericial, devendo abranger as condições pessoais da segurada, tais como idade, escolaridade e qualificação profissional, sendo certo que sua reinserção no mercado de trabalho, especialmente em atividades menos exigentes fisicamente, é inviável diante de suas limitações.

A apelante enfatizou que as condições médicas, aliadas ao seu histórico profissional exclusivamente braçal e à sua idade, impedem-na de garantir a própria subsistência. Destacou que o longo período de afastamento (aproximadamente 16 anos) é indicativo da gravidade e persistência de suas condições de saúde, de modo que a conclusão pericial não poderia se sobrepor a tais elementos de convicção.

Alegou que, ainda que as lesões não sejam consideradas incapacitantes sob o prisma estritamente médico, o são à luz das suas condições pessoais, sobretudo em virtude da incapacidade para exercer qualquer atividade compatível com suas aptidões profissionais.

Requereu, assim, a reforma integral da sentença, para que lhe seja restabelecimento do benefício por incapacidade temporária previdenciária, ou ainda a concessão de auxílio-acidente, todos com efeitos retroativos à cessação do benefício. Pugnou, por fim, pela manutenção da gratuidade da justiça e o recebimento e provimento do recurso.

Cumpre registrar que, regularmente intimado, o INSS deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado às folhas dos autos (ID 25443646).

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 25565429, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que por meio do Ilustre Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, em parecer colacionado ao ID 26492088, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que, não obstante a autora possua leve deformidade e limitação do arco de movimentos do tornozelo esquerdo, o laudo médico pericial judicial concluiu inexistir incapacidade temporária ou permanente para o desempenho de quaisquer atividades, encontrando-se a autora apta ao trabalho regular. Destacou ainda que, passados 22 (vinte e dois) anos do evento danoso, a autora mantém plena capacidade laborativa, ausentes os requisitos legais para a concessão de auxílio-acidente, auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) ou aposentadoria por invalidez.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo ao exame de seu mérito.

A controvérsia posta nestes autos reside em aferir o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado por MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA BATISTA, tendo em vista a conclusão do laudo pericial judicial que afastou a existência de incapacidade laborativa, fundamento este que conduziu à denegação dos benefícios postulados, notadamente o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, ou, ao menos, o auxílio-acidente.

Examinando-se os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, permaneceu afastada de suas atividades laborais por longo período – aproximadamente 16 (dezesseis) anos, em virtude de acidente de trabalho sofrido em setembro de 2003, tendo recebido benefício previdenciário até 04/10/2019.

O benefício foi cessado após conclusão pericial administrativa atestando a inexistência de incapacidade para o exercício de sua atividade habitual. Em virtude disso, ajuizou a presente demanda com pedido de tutela para o restabelecimento do benefício sob o fundamento de que permanece incapacitada, não reunindo condições para o retorno ao trabalho.

Impende destacar que, para a concessão de auxílio-doença, exige-se a demonstração de incapacidade temporária, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
" (Grifei)

Extrai-se, portanto, da norma de regência que, além da qualidade de segurado da Previdência, para o restabelecimento do auxílio-doença necessário estar o autor incapacitado por mais de 15 dias consecutivos para o seu trabalho.

Impende também destacar o disposto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 que disciplina o auxílio-acidente, estabelecendo as diretrizes para a concessão do benefício:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Denota-se da norma que o benefício tem como pressupostos a causalidade entre as sequelas e o trabalho, bem como, a redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso concreto, submetida a recorrente a perícia médica judicial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, após minuciosa análise da documentação acostada aos autos, exames médicos e exame físico da autora, o laudo pericial (ID 25443630) concluiu que, embora a autora possua leve deformidade e moderada limitação do arco de movimentos do tornozelo esquerdo,
não há incapacidade, temporária ou permanente, para o desempenho de quaisquer atividades, estando apta ao trabalho regular.

Assim, o laudo pericial revela-se claro e incisivo ao atestar a inexistência de incapacidade, apresentando fundamentação robusta e coerência lógica em suas conclusões. Desse modo, os argumentos trazidos pela parte apelante mostram-se frágeis e incapazes de afastar as conclusões da prova pericial, ou justificariam a realização de nova perícia.

A presunção de idoneidade e acerto do laudo pericial judicial prevalece como critério técnico para a análise da incapacidade laborativa, salvo quando infirmada por robusta prova em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso. Os elementos trazidos pela apelante – laudos e atestados médicos particulares – foram devidamente analisados e valorados pela perícia oficial, que, com fundamentação coerente e respaldo científico, afastou a existência de incapacidade.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria, inclusive desta 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará, é firme em reconhecer a prevalência do laudo pericial judicial como elemento norteador para concessão ou não de benefícios por incapacidade,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE OU OUTRA QUALQUER. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE
. 1.

A perícia oficial concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho seja parcial ou total. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades ou exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, coincidindo com o entendimento do INSS, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA, Apelação Cível n.º 2433057, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2019, publicado em 12.11.2019) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO AO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A perícia médica oficial, após análise de laudos médicos e realização de exames físico e mental, concluiu que inexiste incapacidade para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto a retornar as suas atividades. 2. A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. 3. Não tendo o perito judicial constatado incapacidade para a atividade habitual do segurado, e inexistindo elementos que possam infirmar tal conclusão, improcede a pretensão à concessão de quaisquer dos benefícios mencionados.
4. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade. (TJPA, Apelação Cível n.º 2311222, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019, publicado em 09.10.2019) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Apelação Cível n.º 2508499, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2019, publicado em 05.12.2019) (Grifei)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
DOENÇA ORTOPÉDICA TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL COERENTE COM DEMAIS LAUDOS ANTERIORES. PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial; (...)
3- A sentença entendeu indevido o restabelecimento do auxílio-doença, com fundamento no laudo pericial do juízo, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa;
4- O autor/apelante, devidamente intimado para se manifestar sobre o laudo pericial, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos, de forma que sua irresignação a respeito da conclusão do perito se mostra extemporânea;
5- Ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, não há se falar em julgamento contrário à prova dos autos, na espécie, tampouco a realização de nova perícia por outro perito judicial, pelo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento;
6- Apelação conhecida e desprovida. (TJPA, Apelação Cível n.º 2307915, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.09.2019, publicado em 08.10.2019) (Grifei)

Assim, na ausência de elementos probatórios aptos a infirmar as conclusões periciais, inexiste fundamento para reforma da sentença.

Não obstante a alegação da apelante de que sua idade avançada, baixa escolaridade e histórico de trabalho exclusivamente braçal inviabilizariam sua reinserção no mercado de trabalho, cumpre destacar que a análise das condições pessoais do segurado, embora relevante, somente prevalece para fins de reconhecimento de incapacidade quando a prova técnica é demonstra limitação funcional relevante. No presente caso, todavia, o laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, concluiu de forma clara e categórica que a autora não apresenta incapacidade, ainda que parcial, para o exercício de atividades laborais, tampouco redução de sua capacidade produtiva que justifique a concessão de benefício por incapacidade.

Inclusive, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O magistrado não se encontra vinculado ao laudo pericial, devendo levar em consideração as condições sociais do segurado;
2. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo nº 1270388, sumulou o entendimento de que
"uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez" ressalvando que "o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual"
(Súmula 77 do TNU); 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 07347263620218040001 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 22/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2023) (Grifei)

Assim, apenas havendo reconhecimento de limitação funcional pela perícia, é que se impõe ao julgador a análise aprofundada das condições pessoais e sociais do segurado para eventual concessão do benefício pretendido. Na ausência de comprovação de incapacidade laborativa, como se verifica no presente caso, a tese recursal fundada exclusivamente em dificuldades pessoais ou sociais não encontra respaldo jurídico.

Ademais, não há nos autos estudo social ou prova robusta de que as condições pessoais, por si sós, comprometam totalmente sua aptidão para o trabalho, sendo certo que o benefício previdenciário por incapacidade não se confunde com proteção assistencial de caráter eminentemente social, cuja natureza e requisitos são distintos.

Portanto, ausente comprovação de limitação funcional da capacidade da autora para o trabalho,
não há como acolher a tese recursal fundada exclusivamente em dificuldades pessoais ou sociais
.

Desse modo, verifico que o Juízo
a quo
analisou os fatos alegados e as provas produzidas pelas partes, bem como apresentou os fundamentos em sua decisão sobre pontos essenciais ao deslinde da causa ao julgar improcedentes os pedidos do autor, não restando configurado qualquer vício na decisão capaz de ensejar sua nulidade e/ou reforma, uma vez que apresenta a fundamentação exigida pelo art. 489, II e III, do CPC e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025